Tribunal: STF
Processo: ARE 1452580
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Apelações. Anulação de multas lavradas pelo Procon. Serviços de telefonia móvel. Auto de Infração nº 04592-D-9. Condutas imputadas à autora que são imprecisas, ferindo o contraditório e ampla defesa. Autuação sem comprovação suficiente das condutas faltosas. Violação à garantia constitucional quanto à motivação dos atos judiciais aplicável ao processo administrativo. Auto de Infração nº 11509-D8. Serviço de atendimento ao consumidor. Prestação do serviço intitulada como “Central de Relacionamento” e “Atendimento”. Expressões que viabilizam a compreensão do consumidor de que tais serviços se relacionavam ao seu atendimento. Inexistência de determinação que obrigue que os fornecedores se utilizem da expressão “SAC - serviço de atendimento ao consumidor” para apresentação de seu serviço de atendimento. Provas insuficientes a demonstrar que haveria obrigatoriedade de fornecimento de dados pelo consumidor para que tivesse acesso aos serviços de atendimento. Honorários. Fixação com base na equidade. Possibilidade. Harmonia ao entendimento do C. STJ. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (doc. eletrônico 27).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se em suma ofensa ao art. 5°, LIV da Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC) 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator